Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730600-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORELLO COMERCIAL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela CORELLO COMERCIAL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação renovatória de contrato de locação comercial (processo no 0729934-55.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. Nesta sede recursal, de início, a parte recorrente sustenta sua hipossuficiência, pois não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento, o que poderá acarretar atrasos na folha salarial, bem como o descumprimento de acordos extrajudiciais pactuados. Para que possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica deve demonstrar claramente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, seja através de livros contábeis, balancetes atuais (propriamente discriminados), extratos da conta corrente da empresa e etc, que demonstrem sua limitação financeira. Nesse contexto, intime-se a agravante, nos termos do art. 99, §2o do CPC, para, em 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Caso não tenha como comprovar o solicitado, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, a recorrente, no mesmo prazo (5 dias), deve comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator